Tribunal: TJMT
Processo: 0002962-68.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002962-68.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 14.922.512/0001-10 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO ARBITRAMENTO - EQUÍVOCO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - §2o DO ARTIGO 85 DO CPC - PROVIMENTO.

1. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, ainda que sem apreciação do mérito, implica na condenação da parte que deu causa à demanda ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

2. Considerando os critérios delineados no artigo 85, §2o, do CPC, devem os honorários advocatícios ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos de Embargos à Execução manejada por
RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
, julgou-a extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 VI, c/c art. 493 do CPC, mas deixou de condenar a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios (id. 121822795).

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
pretende a reforma da sentença, alegando que a extinção do feito, sem apreciação do mérito, não obsta a condenação da parte Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Aduz que, havendo duas ações autônomas e distintas são duas também as condenações em honorários advocatícios: uma referente à ação de execução fiscal e outra, referente à ação de embargos, de modo que a empresa apelada deve arcar com o pagamento da verba honorária, em respeito ao princípio da causalidade. (id. 121822796)

A Recorrida (
RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
) apresentou suas contrarrazões em id. 121822800, defendendo que não deu causa ao fato gerador do auto de infração, vez que não é proprietária do imóvel e apenas exerceu o seu livre exercício de defesa.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução manejada pela Recorrida, julgou-a extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, c/c art. 493 do CPC, mas deixou de condenar a parte Autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Colhe-se dos autos que a
RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
opôs Embargos à Execução Fiscal de n.o 0001761-41.2017.8.11.0082, proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pretendendo o pagamento do débito exequendo, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.o 5.419/2017, que culminou com a aplicação da pena de multa inscrita na CDA n.o 1422902.

Intimado à impugnação dos Embargos, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
compareceu, manifestando-se conforme se vê do id. 121822772.

Posteriormente, foram acostados aos autos os comprovantes de pagamento do débito exequendo (id. 121822782 e id. 121822794) e o Magistrado singular, apreciando o pedido, reconheceu a extinção do executivo fiscal n.o 0001761-41.2017.8.11.0082 pela perda do objeto e, por isso, extinguiu o feito sem apreciação do mérito, assim fazendo grafar a parte dispositiva da sentença:

“(...) Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, por carência de ação, com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do CPC/2015.

Isento de custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.(...).”
(id. 121822795)

Contra essa decisão, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação.

Ab initio
, cumpre registrar que é inquestionável que houve a triangulação processual, visto que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
foi intimado à Impugnação aos Embargos à Execução Fiscal, opostos pela Apelada.

Desse modo, em vista do princípio da causalidade, deve a parte Apelada ser condenada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando que deu causa à movimentação da máquina judiciária, propondo a ação já apreciada.

A propósito, transcrevo o entendimento de Fredie Didier:

“(...)
Como se sabe, ao vencido cabe arcar com os honorários de sucumbência. Isso porque é o vencido quem deu causa ao ajuizamento da demanda
. Numa ação de cobrança, por exemplo, não fosse o inadimplemento do devedor, o credor não teria intentado a demanda. A resistência do réu em atender à pretensão do autor causou o ingresso deste em juízo. Daí por que, vindo a ser vencido na causa, o réu deverá arcar com as verbas de sucumbência. Caso, porém, venha a ser julgado improcedente o pedido do autor, ficará evidenciado que este deu causa indevidamente à instauração do processo, pois não dispunha do direito que alegava. A derrota constitui um forte indício de ter sido o vencido o causador daquela demanda.
Enfim, os honorários de sucumbência decorrem da causalidade
.

Há casos
, porém, em
que, mesmo vitoriosa
,
a parte
pode restar condenada na verba honorária, em virtude da causalidade, isto é,
deve arcar com os honorários de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento de demanda ou à sua extinção
."
(Didier JR., Fredie; Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 13a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 155) (g.n.)

Na mesma linha de entendimento se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, de modo pacífico:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA 7/STJ – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I -
(...)

IV. Com efeito, na forma da jurisprudência, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (...).
”
(EDcl no AgInt no REsp 1666956/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019). (g.n.).

A verba honorária, como sabido, deve ser fixada em observância aos critérios previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisosI a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...).

§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Não há desconsiderar, também, que o §6o da referida norma determina a observância aos critérios e limites dos §§2o e 3o, independente de qual seja o conteúdo da decisão, tendo sido julgado ou não o mérito. Confira-se:

§6o - Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Dessa forma, tenho que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
para reformar, em parte, a sentença recorrida, tão somente a fim de condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023